Tribunal: TJMT
Processo: 1072684-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072684-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCINEIDE LIBERALINO BRAVO - CPF: 135.223.597-80 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1072684-80.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOCINEIDE LIBERALINO BRAVO.

Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. TEMA 1198 DO STJ. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS ADICIONAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de cumprimento, pela autora, da determinação judicial de apresentação de comprovante de residência atualizado e em seu nome.

2.

A recorrente requer o retorno dos autos à origem para prosseguimento da demanda.

3.

A recorrida, por sua vez, sustenta o desprovimento do recurso, destacando indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da petição inicial, motivado pelo descumprimento de ordem judicial de apresentação de comprovante de residência, configura formalismo excessivo ou providência legítima voltada à prevenção da litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, previstos na Lei nº 9.099/95, não eximem as partes do cumprimento de requisitos mínimos de admissibilidade e da observância às condições da ação e pressupostos processuais.

4.

A exigência de apresentação de comprovante de residência atualizado e em nome próprio decorre de medidas de prevenção à litigância predatória, previstas na Recomendação nº 159/2024 do CNJ e no Tema 1198 do STJ (REsp nº 2.021.665/MS), diante da constatação de indícios objetivos de uso reiterado e questionável de mesmo endereço em processos distintos.

5.

A declaração de residência apresentada pela recorrente possui presunção relativa, que pode ser elidida quando existirem elementos concretos que comprometam sua veracidade, como ocorre no caso analisado.

6.

O descumprimento reiterado da determinação judicial, mesmo após múltiplas intimações, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

7.

A medida adotada pelo juízo de origem não representa formalismo excessivo, mas sim exercício legítimo do poder-dever conferido ao magistrado para garantir a regularidade do processo e coibir práticas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O juiz pode indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, quando a parte, mesmo intimada, deixa de apresentar comprovante de residência em nome próprio, exigência justificada por indícios de litigância predatória.

2.

A exigência de documentação complementar para verificação da veracidade das informações prestadas na inicial não configura formalismo excessivo, quando baseada em elementos objetivos e alinhada às diretrizes do CNJ e do STJ.

3.

A declaração de residência possui presunção relativa e pode ser desconsiderada diante de indícios concretos que comprometam sua credibilidade.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, 139, III, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.021.665/MS (Tema 1198); TJ-SP, Apelação Cível nº 1002810-84.2024.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 13.12.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0809694-75.2022.8.12.0002, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 24.04.2025; TJMT, NU 1001900-28.2024.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a reforma da referida sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, o recorrido pleiteia o desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença, ao argumento de que a exigência de comprovação de endereço válido constitui requisito essencial à validade do processo, sobretudo diante da existência de indícios de litigância predatória.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a autora sustenta ter havido inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, promovida pela empresa requerida.

No curso da demanda, o juízo de primeiro grau determinou que a autora apresentasse comprovante de residência expedido por concessionária de serviço público ou órgão oficial, atualizado e em seu nome, conforme despacho de ID 296783399. Tal exigência foi reiterada nos despachos de IDs 296783852 e 296783853, porém não foi atendida pela autora.

A reclamante interpõe recurso contra a decisão
, sustentando que a declaração de residência anexada aos autos possui presunção de veracidade e que a exigência de comprovante de residência em nome próprio configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Alega, ainda, que não possui comprovante de residência em seu nome e que a Lei nº 9.099/95 não estabelece tal exigência como requisito para o recebimento da petição inicial.

Da análise dos autos, concluo que a sentença recorrida não merece reforma. Explico.

A controvérsia central consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda para apresentação de comprovante de residência em nome próprio, encontra respaldo no ordenamento jurídico e nos princípios que regem os Juizados Especiais.

De acordo com a Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais pautam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
Todavia, tais princípios não eximem as partes do cumprimento dos requisitos processuais básicos, tampouco afastam a necessidade de comprovação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial para que a autora apresentasse comprovante de residência atualizado e em seu nome, com fundamento na Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.021.665/MS), os quais tratam da identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva.

Destaca-se que o juízo observou a repetição do mesmo comprovante de endereço em outros processos envolvendo partes distintas e sem aparente relação entre si

(processos nº 1072292-43.2024.8.11.0001, 1082313-78.2024.8.11.0001 e 1069899-48.2024.8.11.0001),

o que gerou fundada suspeita quanto à veracidade das informações prestadas.

Dessa forma, a exigência de apresentação de comprovante de residência não constitui formalismo desnecessário
, mas sim providência legítima para aferir a regularidade da demanda e prevenir a utilização indevida da via judicial.

Como bem consignado na sentença recorrida,
“em se tratando de documento de comprovação de domicílio ou residência, não há qualquer dúvida de que o mesmo se constitui em uma das condições da ação e, portanto, da regularidade e validade do processo”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1198 (REsp nº 2.021.665/MS), assentou que, diante de indícios de litigância abusiva, é lícito ao magistrado exigir a emenda da petição inicial com vistas à demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação, incumbindo-lhe o dever de adotar medidas razoáveis e proporcionais para evitar práticas abusivas.

No mesmo sentido, a Recomendação nº 159/2024 do CNJ prevê a adoção de medidas voltadas à identificação, tratamento e prevenção da litigância predatória, reconhecendo o poder geral de cautela do magistrado para garantir o regular andamento do feito, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Determinações judiciais para prevenção de litigância predatória/abusiva. Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

Comunicado CG nº 424/2024. Ordem de comparecimento pessoal em cartório para ratificação de documentos apresentados em emenda à inicial. Medida fundamentada no poder-dever conferido ao juiz pelo art. 139, III, do CPC. Descumprimento injustificado.
Determinação que não configura formalidade excessiva ou ônus desproporcional. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10028108420248260358 Mirassol, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 13/12/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2024).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA –
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE CADASTRO DE INSCRIÇÃO AO CRÉDITO E ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – DOCUMENTO DE FÁCIL OBTENÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – TEMA 1.198 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA REFORMADA – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I) Consoante decidido no Tema 1.198 do Superior Tribunal de Justiça
,
"constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova"
. II)
Mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, eis que não atendida a determinação de emenda da exordial pelo autor, que deixou de juntar aos autos os documentos atualizados, além da especificação do pedido e da causa de pedir
. III) Sentença reformada quanto ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a prova dos autos que demonstra a insuficiência de recursos do autos para pagamento das custas processuais. IV) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08096947520228120002 Dourados, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 24/04/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2025).”

Ademais, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, há entendimento pacificado no sentido de que, diante de indícios de litigância predatória, é legítima a exigência de documentos complementares para verificar a autenticidade da postulação, conforme bem demonstrado na sentença recorrida, que faz referência ao respectivo precedente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA
- OFÍCIO DA CORREGEDORIA PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELOS JULGADORES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO (...) 5.
O indeferimento da petição inicial ante a não apresentação da procuração pública se justifica como medida de prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário e garantia da segurança jurídica"
(NU 10019002820248110050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).”

Embora a recorrente sustente que a declaração de residência goza de presunção de veracidade, trata-se de presunção relativa, que pode ser elidida diante de indícios concretos que comprometam sua credibilidade, como verificado no caso
.

Ressalte-se que o magistrado não apenas exigiu a apresentação de comprovante de endereço, mas fundamentou tal exigência com base em elementos objetivos que justificavam a medida.

Cumpre destacar que foi concedido à autora prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial, tendo sido intimada para tanto em duas oportunidades distintas
(IDs 296783399 e 296783852), sem, contudo, atender à solicitação.

Limitou-se, em vez disso, a impugnar a legitimidade da exigência, sem apresentar os documentos requisitados.

Dessa forma, não se cuida de mero rigorismo formal ou de medida restritiva ao acesso à justiça, mas de providência indispensável à verificação da regularidade processual e à prevenção de condutas abusivas, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante da inércia da autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, mesmo após reiteradas intimações, revela-se acertada a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Va
ldeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025